Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E CRIME DE RESISTÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO GENÉRICO. FATO TÍPICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É sabido que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

2. O disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar. O dolo, portanto, é genérico.

3. Não há que se falar em ausência de dolo quando o réu descumpre deliberadamente a medida cautelar. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa.

4. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e não provido.